Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fatos narrados que não configuram, sequer em tese, algum dos motivos (CCB 50) que poderiam justificar a instauração.